Tribunal: TCU
Processo: 033.482/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que, entre outras medidas, julgou irregulares as contas dos recorrentes e os condenou ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades em termo de parceria que tinha por objetivo a execução de georreferenciamento de imóveis rurais situados em 14 (quatorze) municípios abrangidos pelo Projeto de Integração do São Francisco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração, interpostos por Erilson da Costa Lira, Emerson Jocaster Negri Scherer, Vitor Hugo da Paixão Melo, Tyronilson dos Santos Vasconcelos e José Biondi Nery da Silva contra o Acórdão 1.386/2016, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 1713/2016-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18, 23, inciso II, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, aos órgãos/entidades interessados e aos demais órgãos relacionados no subitem 9.12 do acórdão recorrido.